Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-68.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL PELOS RÉUS. REJEIÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS PELA CONSUMIDORA. NÃO COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. DANOS MORAIS RESULTANTES DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFINIÇÃO CORRETA NA SENTENÇA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do regimento de custas deste TJDFT, o recurso de apelação cível tem valor para recolhimento do preparo recursal definido em valor fixo (tabela “A” do regimento de custas, anexo da Resolução no 1/2022-TJDFT), de sorte que o equívoco no apontamento do valor da causa na guia de recolhimento é mera irregularidade, incapaz de gerar qualquer defeito no recolhimento do preparo recursal efetivado.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).
3. Sob a sistemática dos repetitivos, o Tribunal da Cidadania firmou tese no sentido de que, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)” (Tema no 1061 - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021). A despeito de oportunizada a especificação de provas e de deferida a realização da perícia pela Juíza da causa no caso, as instituições financeiras rés manifestaram expressamente o desinteresse na produção da perícia grafotécnica, deixando, assim, de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (arts. 373, II, do CPC c/c 14, § 3o, do CDC) relativamente à regularidade da assinatura aposta no negócio jurídico que se pretende declarar inexistente. Escorreita a sentença ao, diante das provas produzidas no feito, julgar procedente a pretensão inicial.
4. Levando-se em consideração o critério bifásico utilizado pelo STJ para a fixação do valor de indenização por danos morais, é razoável e proporcional o quantum estabelecido pela Juíza de primeiro grau (R$ 10.000,00), considerando-se que o valor foi fixado diante da comprovação de realização de sucessivas anotações negativando o nome da autora mesmo após o deferimento da medida liminar nestes autos.
5. Quanto à correção monetária, os réus não têm interesse recursal quanto ao termo inicial fixado, pois, na sentença, já há determinação de sua incidência a partir da sua publicação. Relativamente aos juros de mora, em caso de responsabilidade civil extracontratual, eles fluem a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).
6. Não se configura a preclusão ou ofensa à coisa julgada quando o Magistrado promove até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em virtude da constatação de sua exorbitância ou inadequação, a revisão do valor da multa cominatória anteriormente estabelecida, ainda que o processo esteja em fase de execução ou de cumprimento de sentença. Nesse sentido, não merece chancela a pretensão de exclusão ou redução do valor da multa cominatória, ante o seu caráter persuasivo, porque a referida providência somente encontraria justificativa caso os réus demonstrassem que a sua imposição se tornou insuficiente ou excessiva ou, ainda, o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento (art. 537, § 1o, incisos I e II, do CPC), o que não ocorreu.
7. Na espécie, não é devida a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), pois, diversamente do que foi alegado, o valor da verba honorária fixada com base em percentual sobre o valor da condenação não se afigura irrisório, tendo em vista a baixa complexidade da causa, o curto tempo de tramitação do processo e a ausência de dilação probatória. Assim, observando-se as variáveis previstas nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, não há que se falar em adoção de outro parâmetro na fixação da verba honorária.
8. Preliminar suscitada nas contrarrazões da autora rejeitada. Apelações cíveis de ambas as partes conhecidas e desprovidas.